Tribunal: TJSP
Processo: 0020542-49.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VÍTIMA QUE O RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. FIXAÇÃO DA PENA NO PISO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – VÍTIMA QUE O RECONHECEU SEM SOMBRA DE DÚVIDAS. FIXAÇÃO DA PENA NO PISO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - AUMENTO ADEQUADO ÀS OCORRÊNCIAS, QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU DESMOTIVADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – ADMISSÃO QUE FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. ABRANDAMENTO DO REGIME – INADMISSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020542-49.2012.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DIEGO
LIMA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reconhecer a atenuante da confissão, restando o recorrente condenado à pena de 05
(cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
mantida no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
2
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477
Apelante: Diego Lima Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Praia Grande
Voto no 18376
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES ART. 157, § 2o, INC. II, DO
CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

VÍTIMA QUE O RECONHECEU SEM SOMBRA DE
DÚVIDAS.
FIXAÇÃO
DA
PENA
NO
PISO

INVIABILIDADE
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS - AUMENTO ADEQUADO ÀS
OCORRÊNCIAS, QUE NÃO SE MOSTROU ILEGAL OU
DESMOTIVADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO POSSIBILIDADE ADMISSÃO QUE
FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
ABRANDAMENTO DO REGIME INADMISSIBILIDADE
CONSEQUÊNCIAS E GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 147, prolatada pela MMa
Juíza de Direito, Dra Thais Caroline Brecht Esteves, ora adotada,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar Diego
Lima Santana, pela prática do crime descrito no art. no art. 157, § 2o, inc.
II, do Código Penal, a cumprir pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 17
(dezessete) dias-multa.
Inconformado, apela o réu. Busca a absolvição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
3
insuficiente probatória. De modo alternativo, requer a fixação da pena no
piso, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e o
abrandamento do regime (fls. 195/208).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 212/229) e os
autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 237/246).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 14 de outubro
de 2019.
É o relatório.
É da inicial acusatória que, Diego Lima dos Santos, ora
apelante, em 28 de agosto de 2012, por volta das 22h15min, em local nela
descrito, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com
um indivíduo identificado apenas pela alcunha de Magrelo, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito
próprio, um veículo Fiat Uno de placas CCQ 9886, avaliado em R$
7.000,00(sete mil), além de diversas peças de vestuário, avaliados em R$
10.000,00 (dez mil reais), dois aparelhos de telefone celular e R$ 120,00
(cento e vinte reais) em espécie, de propriedade de Joaquim Francisco
Mota.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
4
Segundo apurado, o réu e seu comparsa abordaram a vítima
e, mediante a exibição de arma de fogo, ameaçaram o ofendido de morte,
determinando-lhe que entregasse todos os pertences. Assim, os agentes
criminosos se apoderaram do Fiat Uno já descrito que continha as
mercadorias acima descritas, uma vez que a vítima é vendedor ambulante
guardava suas mercadorias dentro do automóvel subtraído.
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls.03/06), auto de reconhecimento pessoal
(fls. 08) e pela prova oral.
A autoria é certa.
O recorrente, na fase policial, confessou a prática do delito,
narrando o fato de forma detalhada e, ainda, consignado que era ele quem
portava a arma de fogo, bem como, admitiu a prática de outros crimes.
Em Juízo, embora intimado, não compareceu a audiência,
tornando-se revel.
O argumento da defesa de que a confissão extrajudicial não
teria validade porque colhida no auto de qualificação não prospera,
porquanto, aqui, cabe lembrar que a confissão vale não pelo local onde é
prestada, mas pelo seu teor, corroborando-se na hipótese os elementos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
5
inquérito sob o crivo do contraditório.
Valendo trazer à colação: “a prova constante do inquérito
policial não deve ser desprezada, mormente em casos em que o delito
ocorre sob clandestinidade. A confissão nele obtida regularmente e
estando os seus termos em consonância com as demais circunstâncias dos
autos tem valor probante” (HC no 229.713/MG, rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe 29.4.2015).
Neste mesmo sentido, julgado desta Casa de Justiça:
“Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Eficácia probatória. A
confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor,
sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Processo
penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas dos agentes, quando
seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova.”
(Apelação Criminal no 3000894-20.2013.8.26.0114, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Souza Nery, j. 03.09.2015).
Todavia, cabe observar que, mesmo desconsiderando a
confissão extrajudicial, as provas amealhadas aos autos sob o crivo do
contraditório, em especial, a palavra da vítima, que narrou o episódio
criminoso de forma detalhada, consignado que foi abordada por duas
pessoas, uma delas o réu, que armado exigiu a entrega de seus bens, no que
foi obedecido, corroboram com o descrito na denúncia, lembrando que a
vítima reconheceu pessoalmente o apelante como autor do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
6
Sempre é bom lembrar que, em sede de crimes
patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima
tem especial importância, especialmente quando, como no caso em tela,
descreve de forma a prática delituosa e reconhece com firmeza o autor do
crime.
Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um
inocente a prática do delito e não há nos autos qualquer indicação que o
ofendido tivesse algum motivo para incriminar o réu.
Além disso, o reconhecimento procedido pela vítima é peça
muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação
criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do
meliante.
Mas não é só.
Os policiais militares responsáveis pela prisão do réu
relataram de forma pormenorizada a dinâmica das diligências que levaram
até a detenção do recorrente, destacando que a vítima reconheceu Diego
sem qualquer hesitação como autor de roubo..
As provas amealhadas aos autos, que contaram com o relato
da vítima e das testemunhas confirmam o cometimento do crime praticado
em comparsaria.
Observo, por oportuno, que tendo em vista que a arma não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
7
foi apreendida e o recorrente ter dito que usava um simulacro, a
Magistrada afastou a majorante do emprego de arma de fogo, embora, a
jurisprudência majoritária tenha orientado no sentido de que a palavra da
vítima é relevante, inclusive quando destaca o uso do citado artefato, a
falta de apreensão e consequente ausência de perícia não é capaz de afastar
a citada causa de aumento, todavia, sem irresignação ministerial nada pode
ser feito.
A comparsaria restou comprovada, uma vez que, segundo a
doutrina, a coautoria indicada pela acusação consiste na “atuação
consciente de estar contribuindo na realização de uma infração penal. (...)
Todos participam da realização do comportamento típico, sendo
desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo, e basta que
cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa
contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do
crime” (Cézar Roberto Bittencourt, in Teoria Geral do Delito, Coimbra,
Ed. Almedina, 2007, p. 458).
Vê-se que a causa de aumento, concurso de agentes, restou
comprovada porquanto para caracterização do concurso de agentes não se
mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a
concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime,
circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a
testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na
prática delitiva (STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
8
22-6-2010, DJe de 2-8-2010).
Exatamente o que ocorreu no caso presente, houve acordo
de vontades e unidade de desígnios, para a subtração dos bens da vítima.
Bem dosadas as penas, não há reparo a ser feito.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código
Penal, diante da presente de circunstancias judiciais negativas, a douta
Magistrada fixou, corretamente, a pena acima do piso, de forma justificada,
desnecessário cita-las novamente, acrescentando a fração de 1/3, o que
resultou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Destarte, não houve nesse capítulo qualquer exacerbação
“automática” ou ilegal, ressabido que o legislador infraconstitucional não
quantificou as circunstâncias judiciais e deixou a critério do julgador a
tarefa de encontrar números suficientes a desestimular o agente e a
própria sociedade a patrocinarem condutas análogas, garantida
simultaneamente a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena (HC
no 107.626/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012). Exatamente
como se procedeu aqui, sendo importante a valoração das circunstâncias
do crime na dosimetria da pena justamente pela necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (HC no 84.571/RJ,
rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 7.12.2014).
De modo que, presente circunstâncias judiciais negativas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
9
inviável a fixação da pena base no piso ou o aumento menor.
Na segunda etapa, presente a agravante descrita no art. 61,
inc. II, alínea h, do Código Penal (crime praticado contra maior de sessenta
anos) e a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do mesmo Código
(menoridade relativa) houve a compensação, de modo que a pena restou no
quantum acima destacado.
Todavia, reconheço a atenuante da confissão, porquanto, o
Magistrado a quo a utilizou como fundamento da sentença, já que afastou
a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, com base na palavra do
réu de que usou um simulacro de arma, de modo que reduzo a pena na
fração de 1/6, o que resulta em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias, e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira etapa, a pena foi aumentada em 1/3, porquanto
presente apenas uma causa de aumento, o que resultou na pena de 05
(cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, e pagamento de 13 (treze)
dias-multa, definitivamente, à míngua de outras causas modificativas.
Adequada à imposição do regime fechado, porquanto, além
do quantum da pena, a gravidade concreta e as circunstâncias do crime,
roubo praticado em comparsaria e mediante violência exercida com o uso
de simulacro, lembrando, também, que o recorrente ostenta maus
antecedentes, revela-se necessária a imposição de regime mais rigoroso.
Aliás, este também é o entendimento das Cortes Superiores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
10
vejamos:
“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelada, em caráter
absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a
fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição
de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda” (HC
262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julg. em 8.4.2014, DJe
25.4.2014).
Ademais, não podemos perder de vista que estes tipos de
crimes vêm assolando nossa sociedade, crescendo de forma vertiginosa,
fazendo com que a população já não possua mais condições de viver
sossegadamente, não tem segurança sequer transitar pelas ruas, como no
caso presente.
Vê-se que a imposição do regime guarda estrita
consonância com as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
visto que o regime fechado foi fixado à luz do caso concreto e dos fatores
acima explicitado.
Não obstante, quem pratica delito tão audacioso denota
inegável periculosidade dos agentes e revela que não têm mérito para o
ingresso, desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em
tela, pelos motivos já declinados.
Diante disso, dou parcial provimento ao recurso para
reconhecer a atenuante da confissão, restando o recorrente condenado à
pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, e pagamento
de 13 (treze) dias-multa, mantida no mais a r. sentença.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020542-49.2012.8.26.0477 -Voto no 18376
11
resultado do julgamento ao Juízo da Execução, conforme Portaria no
05/2016, deste Tribunal.
IVANA DAVID
Relatora